Tribunal: TJDFT
Processo: 0755185-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0755185-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA DA CRUZ AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria da Cruz Ataíde contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0703221-29.2020.8.07.0017, que acolheu parcialmente a impugnação e determinou a penhora de 30% do salário da agravante, liberando o restante, nos seguintes termos: “BANCO J. SAFRA S.A propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154)em desfavor de ANA MARIA DA CRUZ, em 06/07/2020 16:33:03, partes qualificadas. A executada foi citada, conforme certidão de ID241546452, todavia, não efetuou o pagamento do débito, nem opôs embargos à execução. Na petição de ID250363603 o exequente requereu pesquisa no sistema SISBAJUD. Foi bloqueado na conta do Itaú Unibanco S/A, em 6/10/25, o valor deR$ 2.912,90 (ID256533213). Consulta nos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SNIPER, INFOJUD, ID252926639. Certidão, ID252928393 Na petição de ID252755727 a executada apresentou impugnação, sob a alegação de que a penhora recaiu sobre o seu salário, o que compromete a sua subsistência. Requereu gratuidade de justiça. Ainda solicitou a inclusão de restrições sobre o veículo NISSAN/VERSA 16SV CVT, ano 2019/2020, placa PBY3D49, que é o gerador do débito em questão, uma vez que não sabe do seu paradeiro. No ID253449448 o exequente apenas requereu o levantamento do valor penhorado. Decido. A devedora apresentou impugnação sob alegação de que o valor penhorado de R$ 2.912,90, na conta do Itaú Unibanco S/A, é proveniente do seu salário mensal. Quanto à penhora sobre valores provenientes da remuneração, forçoso tecer alguns comentários acerca da previsão do inciso IV do art. 833 do CPC. Muito embora o art. 833, inciso IV, do CPC estabeleça que os salários e remunerações, sejam impenhoráveis, grande parte da doutrina e jurisprudência pátria, vem dando interpretação pautada nos princípios da racionalidade e proporcionalidade, sob o fundamento de que, ao mesmo tempo em que deve ser protegido o sustento e subsistência do devedor e de sua família, tal proteção não pode servir para impedir a satisfação do crédito em execução. De fato, são inúmeros os posicionamentos doutrinários condenando a interpretação fria e literal do dispositivo, que reveste tais verbas de uma impenhorabilidade absoluta. Confiram-se os dizeres de Daniel Amorim Assumpção Neves, em seus comentários ao Novo Código de Processo Civil, Ed. Jus Podivm, ano 2016, pág. 1320. Sempre critiquei, de forma severa, a impenhorabilidade de salários consagrada no art. 649, IV, do CPC/1973, que contrariava a realidade da maioria dos países civilizados, que, além da necessária preocupação com a sobrevivência digna da devedora, não se esquecem de que salários de alto valor podem ser parcialmente penhorados sem sacrifício de sua subsistência digna. A impenhorabilidade absoluta de salários, portanto, diante de situações em que um percentual de constrição não afetará a sobrevivência digna da devedora, era medida de injustiça e deriva de interpretação equivocada do princípio do patrimônio mínimo. Na mesma toada, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SALÁRIO. PENHORA. VERBA DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que, excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias acerca da possibilidade de penhorar parte dos proventos do devedor sem comprometer a sua subsistência demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao óbice da Súmula no 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.026.019/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. SÚMULA 568 DO STJ 1. Cumprimento de sentença. 2. A regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.355.787/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) Reputa-se, portanto, não ferir a dignidade da pessoa humana, tampouco coloca em risco o sustento do devedor e sua família, a penhora de percentual razoável da remuneração que percebe. Com efeito, a ratione legis por trás da edição da norma pelo legislador, mantém-se completamente intacta com tal posicionamento. Nesse contexto, o percentual de 30% da verba alimentar tem sido aplicado como parâmetro para os descontos, consignando-se que os 70% remanescentes são suficientes para atender às necessidades da parte devedora, mantendo uma subsistência digna. Na hipótese dos autos a parte devedora comprovou que seu salário foi integralmente bloqueado, conforme contracheque de ID252755731 e extrato bancário de ID252755729. Consta no referido extrato o bloqueio de R$ 2.912,90,no mês de outubro/2025. Dessa forma, há de se concluir que o bloqueio ocorreu sobre a remuneração da parte executada. Ponderando que a presente execução se arrasta desde 2020, reputo que o percentual de 30% do valor recebido mensalmente pela parte executada, de acordo com o contracheque mais recente, no ID252755731 (R$ 2.912,90), não acarretará prejuízo para o seu sustento e de sua família. Portanto, 30% do salário da executada equivale a R$ 873,87, quantia que deverá ser revertida ao credor. O remanescente de R$ 2.039,03 deverá ser desconstituído em favor da parte devedora. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada. Após a preclusão, defiro o levantamento dos seguintes valores: 1)R$ 2.039,03, mais acréscimos, à devedora ANA MARIA DA CRUZ, cuja chave de PIX (CPF/CNPJ) deverá ser informada nestes autos, no prazo de 15 dias. 2)R$ 873,87, mais acréscimos, ao credor BANCO J. SAFRA S.A. cuja chave de PIX(CPF/CNPJ)deverá ser informada nestes autos, no prazo de 15 dias. Advogado ELVIS DEL BARCO CAMARGO, com poderes para receber e dar quitação, conforme ID 252755738(executada). Após, intime-se o exequente para instruir os autos com planilha atualizada do débito, com o abatimento do valor levantado, bem como indicar meios de satisfação do seu crédito. Prazo: 15 dias. Sem prejuízo, pelo mesmo prazo, deve a executada esclarecer por qual motivo não conhece o paradeiro do veículo NISSAN/VERSA 16SV CVT, placa PBY3D49.” A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada viola o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pois seu salário — no valor mensal de R$ 2.912,90 — é integralmente destinado à subsistência familiar, inexistindo margem para qualquer constrição. Alega que a penhora compromete seu mínimo existencial e requer a concessão de efeito suspensivo para impedir descontos até o julgamento do mérito, a fim de ver reconhecida a impenhorabilidade integral da verba salarial. Deixa de recolher preparo, por requerer a gratuidade de justiça recursal. É o relatório. Decido. Inicialmente, concedo à agravante gratuidade de justiça, exclusivamente para fins deste recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento — e não sendo hipótese de aplicação do art. 932, III e IV — poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando sua decisão ao juízo de origem. A concessão da tutela antecipada pressupõe a plausibilidade do direito invocado e a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, exige-se a presença concomitante da verossimilhança das alegações e da probabilidade de dano grave e de difícil reparação. Em juízo de cognição sumária, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. De fato, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp 1.582.475/MG, firmou entendimento de que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; e art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03/10/2018, DJe 16/10/2018) No caso concreto, todavia, a agravante comprovou perceber remuneração mensal de valor bastante reduzido, circunstância que, por si só, já impõe análise mais rigorosa quanto à possibilidade de penhora sobre verbas de natureza alimentar. A constrição de percentual incidente sobre salário muito baixo tende a comprometer o mínimo existencial, especialmente quando não demonstrada a existência de outras fontes de renda ou patrimônio disponível. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, desde que preservado montante suficiente para assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Contudo, diante do valor efetivamente recebido pela agravante, verifica-se que qualquer desconto, ainda que mínimo, tem potencial de afetar diretamente sua subsistência, configurando risco concreto de dano grave e de difícil reparação. Além disso, a probabilidade do direito também se evidencia, pois a verba atingida possui natureza salarial e se enquadra, em regra, na proteção do art. 833, IV, do CPC. Diante desse cenário, e considerando o caráter alimentar da quantia percebida, entendo presentes os requisitos necessários para impedir descontos até o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal, para suspender a eficácia da decisão agravada e impedir a realização de qualquer desconto sobre os vencimentos da agravante, até o julgamento final deste agravo. Comunique-se com urgência ao juízo de origem. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora